Tribunal: TJDFT
Processo: 0702790-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DE LEI EM TESE. AUSÊNCIA. MÉRITO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PANDEMIA. COVID-19. MORATÓRIA. DILAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DO TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. ISONOMIA. LIVRE INICIATIVA. LIVRE CONCORRÊNCIA.

1. A alegação, em sede de contrarrazões, de que o mandado de segurança seria via inadequada por, supostamente, estar desacompanhado de elementos pré-constituídos de prova até poderia conduzir à denegação da segurança por ausência de demonstração do direito liquído e certo cuja violação defende o impetrante, mas não se presta para justificar a extinção do feito sem que antes se aprecie o mérito da pretensão.

2. O impetrante utiliza-se da via mandamental para impugnar ato destinado a dar aplicação concreta ao que abstratamente preconiza a lei, o que está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte sobre a utilização deste remédio constitucional, não havendo que se falar em violação à sua súmula de no 266.

3. A norma tributária disciplina a moratória, em seus artigos 152 e 153, como hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que nada mais é, senão a possibilidade de dilação do prazo para pagamento do tributo. Sobre o tema, o próprio Código Tributário Nacional estabelece que somente lei pode criar hipóteses de suspensão do crédito tributário, o que consta do inciso VI de seu artigo 97.

4. Embora tenha sido aprovado pela Câmara Legislativa o Projeto de Lei no 1.072/2020, dispondo sobre medidas de proteção à população durante o plano de contingência do vírus COVID-19, estando entre elas o acréscimo do prazo de noventa dias para a realização do pagamento das parcelas vincendas do IPTU, tal projeto foi integralmente vetado pelo Governador.

5. Para que a pretensão autoral pudesse ser acolhida, seria necessário ignorar o princípio da separação dos poderes por meio de um provimento jurisdicional que ainda violaria o princípio da isonomia, já que o contribuinte teria acesso a uma vantagem diferenciada, o que, inclusive, também reflete negativamente na proteção à livre iniciativa e à liberdade de concorrência, que constitui fundamento da República.

6. Recurso conhecido e improvido.